Tribunal: TJDFT
Processo: 0727085-36.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0727085-36.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DIEGO DE CARVALHO SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Verifico constar alguns erros materiais no Acórdão no 1221851, os quais devem ser corrigidos de ofício. Dessa forma, a publicação do referido acórdão deve ser anulada para que haja a nova publicação do acórdão correto na primeira oportunidade. Brasília, 19 de dezembro de 2019.